Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705076-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAECIO DA COSTA FIGUEIREDO IMPETRANTE: NATHALIA OMAYRA CAETANO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de LAÉCIO DA COSTA FIGUEIREDO, contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que negou o benefício do indulto humanitário e expediu mandado de prisão em desfavor do paciente. Neste habeas corpus, a impetrante alega que o regime imposto ao paciente na condenação foi desproporcional, já que a pena pelo crime do art. 171, § 2o, I, do Código Penal, foi fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado. Informa que o paciente foi diagnosticado, no final de 2023, com câncer testicular, se encontrando em estado grave e avançado da doença. Pede o deferimento da medida liminar para alteração do regime de cumprimento da pena, do fechado para o aberto. Subsidiariamente, requer a imposição do regime semiaberto. Requer, ainda, a revogação do mandado de prisão expedido pela autoridade coatora. É o relatório. Decido. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso em exame, o habeas corpus apresentado pretende reformar o regime prisional imposto ao recorrente em sua condenação, prestando-se como sucedâneo recursal, possibilidade vedada pela legislação e pela jurisprudência. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL POR SUPOSTA URGÊNCIA DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para interposição de Revisão Criminal. 2. Na hipótese, a via estreita do Habeas corpus não é a adequada para apreciar o pleito, pois não é a suposta urgência do caso que autoriza a substituição do procedimento próprio por outro que venha a ser mais célere. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão. (Acórdão 1644647, 07289703120228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, verifica-se que o pedido manejado no presente Habeas Corpus extrapola as hipóteses de seu cabimento, não sendo demonstrada, inclusive, qualquer ilegalidade cometida pela autoridade coatora. Em face do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator